Tribunal: TJMT
Processo: 0002480-81.2012.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0002480-81.2012.8.11.0087
Recorrente : WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO e outro
Recorrido : BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO e outro, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 40842482):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO DOS EMBARGANTES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - RECURSO DO EMBARGADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 20, §4o DO CPC/73 - VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Na cédula de crédito rural, regida por lei especial (DL 167/67), admite-se a cobrança da correção monetária, que é mera recomposição da perda do valor da moeda.
O valor dos honorários de sucumbência, fixados por equidade, não se revela inidôneo para remunerar o trabalho desenvolvido, tampouco para desprestigiar o empenho empregado pelo causídico, razão pela qual deve ser mantido.” (N.U 0002480-81.2012.8.11.0087, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 46125475).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão viola o art. 14 da Lei 4829/65, ao argumento de que “a cobrança da correção monetária no curso dos contratos de cédula de crédito rural é vedada”.
Recurso tempestivo (id 49336455).
Sem contrarrazões (id 53773485).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Infere-se dos autos em comento que a parte Recorrente se volta contra o aresto que desproveu o apelo para admitir a cobrança de correção monetária como mera recomposição da perda do valor da moeda, na cédula de crédito rural.
A partir da provável ofensa 14 da Lei 4829/65, a parte Recorrente visa dirimir sobre a impossibilidade da cobrança da correção monetária no curso dos contratos de cédula de crédito rural.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII